Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO ESSENCIAL. SUBSTITUIÇÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que ocorrendo vício no produto esse deve ser corrigido no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo sem que sanado o vício, corre em prol do consumidor três alternativas: a substituição do produto, a devolução do preço ou o seu abatimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023.)
3. O § 3° do mesmo dispositivo legal assevera, todavia, que o consumidor poderá fazer uso imediato do pedido de restituição sempre que se tratar de produto essencial, como é o caso da lavadora de roupa.
4. Na hipótese, o defeito foi constatado em 7 de julho de 2022 (ID 45341683) e os autores, no exercício do direito de escolha e tratando-se de bem essencial, optaram pela substituição do bem que, depois de dois reagendamentos por parte da empresa, foi substituído em 6 de agosto de 2022 (ID 45341695, pág. 2), ou seja, dentro do prazo de 30 dias conferido pelo Lei.
5. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
6. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do defeito do produto, que foi substituído em prazo razoável e dentro do limite temporal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
7. Recurso conhecido e provido para excluir a compensação por danos morais.
8. Sem custas ou honorários.